Tribunal: TJSP
Processo: 3001822-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALORES VIA SISBAJUD – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NUMERÁRIO BLOQUEADO SEJA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES E VERBAS SALARIAIS – BLOQUEIO MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.